Tribunal: CARF
Processo: 16366.720455/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720455/2018-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.180 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
RAZÕES
DE
RECURSO
DESCONEXAS
DAS
INFORMAÇÕES
CONSTANTES DE RELATÓRIO FISCAL QUE FUNDAMENTAM OS
AUTOS. DESCONHECIMENTO DO RECURSO.
Razões de recurso apresentadas completamente desconexas das informações
constantes do relatório emitido pela autoridade fiscal, componente dos autos e
objeto dos mesmos provocam o desconhecimento do recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.175, de 17 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 16366.720450/2018-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos Roberto da
Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720455/2018-73
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.180 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720455/2018-73

Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a (relacionar a
natureza do crédito).

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
que reitera a existência do direito creditório e pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
7.

Tudo indica que houve confusão por parte da recorrente, pois que,
apesar de citar em suas razões recursais, na sua introdução, o PER correto de no
09235.42389.170117.1.1.18-8045, no restante do recurso a recorrente cita fatos que não
correspondem aos presentes autos.
8.

Com efeito, o valor solicitado se refere a créditos de PIS, apurados sob
o regime da não cumulatividade, decorrentes das operações da interessada com o
mercado interno, não tributadas, que remanesceram ao final do 1o trimestre de 2014, e,
em seu recurso a recorrente cita trecho de relatório fiscal referente ao ano de 2011.
9.

Cita ainda, parte do Despacho Decisório DRF/LON onde o exame das
receitas relacionadas como não tributadas indica que a interessada considerou
indevidamente como receitas sujeitas ́a alíquota zero as vendas e demais saídas de café
NCM 09.01, as receitas referentes á saídas de café com CFOP 5101, 5102, 5103 e 5104
serão adicionadas ás tributadas no mercado interno, para efeitos de rateio.
10.

Entretanto, conforme Despacho Decisório DRF/LON no 204/2019,
constante ás fls. 62 dos presentes autos, a autoridade fiscal relata que, para fins de
rateio, foram consideradas as receitas decorrentes de vendas no mercado interno
tributadas e não tributadas: alíquota zero (menos receitas financeiras sem qualquer
vínculo com as operações que originam os créditos); suspensão e isenção relacionadas
às vendas de laranja, uva e leite, desta forma indicadas pela interessada, acrescidas
das receitas decorrentes da comercialização de café (NCM 0901), as quais, nos
termos do inciso XXI, art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, acrescido
pela Lei n° 12.839, de 9 de julho de 2013, a partir da publicação desta lei, passaram
a ser submetidas à alíquota zero de PIS/Cofins. efeito, segundo relato da
fiscalização, as despesas referentes as aquisições de bens utilizados como insumos -
café (NCM 0901), em atendimento ao que dispõe o § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, foram glosadas da base de cálculo. Bem como, foram glosadas as
despesas referente aquisições de pessoas físicas, despesas telefônicas e despesas com
refeições, vez que tais despesas não geram direito a crédito tal como pretende a
contribuinte.
11.

Assim, verifica-se a incongruência entre o inconformismo da recorrente
e os fatos constantes do Despacho Decisório DRF/LON , que constam destes autos.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.180 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720455/2018-73

12.

Por fim, cita a recorrente que a autoridade fiscal efetuou glosa de
despesas com aquisição de produtos de limpeza, materiais de consumo – combustível,
manutenção de frota, material de limpeza, material de uso e consumo, combustível,
despesa com frete na operação das aquisições de insumos sujeitas a alíquota zero e
suspensos.

14.

A autoridade fiscal relata que, para fins de rateio,
demonstrativo colacionado abaixo, foram consideradas as receitas
decorrentes de vendas no mercado interno tributadas e não tributadas:
alíquota zero (menos receitas financeiras sem qualquer vínculo com as
operações que originam os créditos); suspensão e isenção relacionadas às
vendas de laranja, uva e leite, desta forma indicadas pela interessada,
acrescidas das receitas decorrentes da comercialização de café (NCM
0901), as quais, nos termos do inciso XXI, art. 1o da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, acrescido pela Lei n° 12.839, de 9 de julho de 2013, a
partir da publicação desta lei, passaram a ser submetidas à alíquota zero
de PIS/Cofins. efeito, segundo relato da fiscalização, as despesas
referentes as aquisições de bens utilizados como insumos - café
(NCM 0901), em atendimento ao que dispõe o § 2o, inciso II, do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, foram glosadas da base de cálculo. Bem
como, foram glosadas as despesas referente aquisições de pessoas
Com físicas, despesas telefônicas e despesas com refeições, vez que
tais despesas não geram direito a crédito tal como pretende a
contribuinte

15.

Portanto, completamente díspares as razões de recurso e os
fatos narrados no relatório fiscal.
16.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário, em função de as
razões de recurso apresentadas estarem completamente desconexas das informações
constantes do relatório emitido pela autoridade fiscal, componente destes autos e objeto
dos mesmos.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.180 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720455/2018-73

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital